Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725287-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: E. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: R. R. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por E. R. M. representada pela genitora, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0702928-32.2024.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por E. R. M., representada por sua genitora, Ramila Rocha Matos, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Recebidos os autos, foram remetidos ao Ministério Público para manifestação. O Ministério Público, no ID no 199521515, manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência requerida por não entender preenchidos os requisitos autorizativos fundados no fumus iuris e no periculum in mora. Aduz que a autora foi devidamente classificada conforme critérios de vulnerabilidade e que aguarda regularmente em lista de espera, que deve ser respeitada em razão do princípio da isonomia. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atender ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pela autora seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Em síntese, a Agravante relata que propôs, na origem, ação com objetivo de compelir o Distrito Federal a matriculá-la na rede pública de ensino, em período integral, em creche próxima à sua residência. Fundamenta sua pretensão nos artigos 6o e 227 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação. Acrescenta que a Lei Orgânica do Distrito Federal assegura à criança o acesso à educação em seu art. 223. Afirma que o seu direito à educação também está assegurado pelo art. 4o, II e X, da Lei 9.394/96 e art. 54 do ECA. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral RE n° 1.008.166, Tema n° 548, reconheceu que a educação em todas as suas fases – básica infantil, ensino fundamental e ensino médio – é direito de todas as crianças, adolescentes e jovens. Registra que a decisão do Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculante e reconhece que o direito à educação fundamental deve ser assegurado pelo Estado. Argumenta que, conforme entendimento do c. STJ, a adequação de vagas em creches é obrigação do Estado, não havendo que se falar em afronta à impessoalidade ou à isonomia. Defende a inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível, sob o argumento de que a educação é garantia constitucional que deve ser priorizada. Registra que o acesso à educação infantil é direito fundamental de toda criança e que o Poder Judiciário não pode se eximir de garanti-lo. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que a matricule em creche pública em local próximo à sua residência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direito prestes a ser molestado. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela de urgência, pois há evidências de que a espera pelo julgamento deste recurso poderá causar à Agravante danos de difícil reparação. Como se sabe, a Constituição Federal estabelece no art. 208, caput, I e IV, que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria e educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.” Logo, a educação infantil é direito fundamental da criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal. Além do mais, o Estatuto da Criança e do Adolescente define como dever do Estado o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 54, IV, do ECA). Não há ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, ante a morosidade de o Distrito Federal cumprir o dever de fornecer vaga em creche. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1008166, Tema 548, decidiu, por unanimidade, que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação imediata. Da análise dos autos, constata-se que a Agravante tem um anos e dois meses de idade e em razão de a genitora necessitar trabalhar, deve lhe ser assegurado, com urgência, uma vaga em creche da rede pública ou conveniada. Assim, considerando que a r. decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que matricule a Agravante em creche da rede pública ou conveniada próxima à sua residência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intime-se o Agravado para que cumpra a presente decisão e apresente contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora